Tribunal: TJSP
Processo: 2242861-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - gratuidade da justiça – Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça – Cabimento – Hipótese em que foram apresentados documentos que corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar com os gastos do processo – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2242861-22.2019.8.26.0000, da Comarca de
Bragança Paulista, em que é agravante ADRIANO DANIEL
PEREIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242861-22.2019.8.26.0000
2
VOTO No: 29683
AGRV No: 2242861-22.2019.8.26.0000
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
AGTE.: ADRIANO DANIEL PEREIRA
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
Pretensão de reforma da r. decisão que
indeferiu pedido de gratuidade da justiça Cabimento
Hipótese em que foram apresentados documentos que
corroboram a alegada insuficiência de recursos para arcar
com os gastos do processo RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que
indeferiu pedido de gratuidade da justiça.
Sustenta
o
agravante,
Adriano
Daniel
Pereira, em apertada síntese, que não tem condições de
suportar os gastos do processo, e que, por isso, faz jus
à gratuidade.
Alega que a contrataçao de advogado
particular não é incompatível com a gratuidade e que os
documentos demonstram ser necessária a sua concessão,
pois seus rendimentos líquidos não superam dois salários
mínimos.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A condição para a obtenção da gratuidade,
seja para pessoa física ou jurídica, está centrada na
ausência de condição econômica que permita à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242861-22.2019.8.26.0000
3
custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou
da família.
O parágrafo 3o, do artigo 99 do Código de
Processo Civil dispõe que, quanto às pessoas físicas, a
alegação de insuficiência possui presunção de veracidade
e basta para a concessão do benefício.
Consta do parágrafo 2o do dispositivo
legal acima mencionado que: “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido,
determinar
à
parte
a
comprovação
do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso em exame, em que pese o
entendimento do d. magistrado singular, não há elementos
de convicção que contrariem a presunção relativa que
emana da declaração de insuficiência apresentada pelo
autor (fls.9).
O autor é empregado público na Fundação
Casa (agente de segurança, fls.12-14), e, conforme
demonstrativos de pagamento apresentados, referentes aos
meses de julho a setembro de 2019 (fls.17-19), auferiu
rendimentos líquidos de R$1.000,00 e R$2.000,00.
Igualmente, não há na declaração de
imposto de renda elementos que indiquem a existência de
patrimônio expressivo ou de valores disponíveis para que
o autor arque com o pagamento das despesas do processo.
E a assistência por advogado particular
não impede a concessão da gratuidade, consoante o
disposto no parágrafo 4o, do mesmo artigo 99 do CPC.
Assim, havendo elementos de convicção que
corroboram a alegada insuficiência de recursos, de rigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242861-22.2019.8.26.0000
4
a concessão da gratuidade postulada.
Diante
de
todo
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso, para deferir a gratuidade da
justiça.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora